Tribunal: TJDFT
Processo: 0051010-58.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0051010-58.2016.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF, SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Requeira a parte exequente o que entender de direito. Brasília, 11 de maio de 2021 16:41:30. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator